Tribunal: TJSP
Processo: 1021117-90.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos de terceiro - Alegação de omissão - Rejeição – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos de terceiro - Alegação de omissão - Rejeição – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ – CPC/ 2015, art. 1025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021117-90.2018.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em que é
embargante STAEL DIMOV ZANELATTO ACQUAVIVA, são embargados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e FUNDO DE LIQUIDAÇÃO
FINANCEIRA- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021117-90.2018.8.26.0554/50002 -Voto no 13328 - CB/LMCP/LSN/FCSO 2
Embargos de Declaração Cível no 1021117-90.2018.8.26.0554/50002
Embargante: STAEL DIMOV ZANELATTO ACQUAVIVA
Embargdos: Banco Santander (Brasil) S/A e Fundo de Liquidação Financeira-
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Interessado: Gim Rodas Esportivas Ltda
Comarca: Santo André 8a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13328
Embargos de declaração Embargos de terceiro - Alegação
de omissão - Rejeição Matérias devidamente conhecidas,
analisadas e fundamentadas Intuito de revisão - Caráter
infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento -
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei,
bastando conhecimento e julgamento das questões de
direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ
CPC/ 2015, art. 1025 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Stael Dimov
Zanelatto Acquaviva em relação ao v. acórdão de fls. 14/17 do apenso (agravo
interno), que negou provimento ao agravo interno por ela interposto.
Alega-se neles que o aresto embargado padece de omissão,
consistente na ausência de oportunidade para manifestação acerca da presença dos
requisitos para concessão da gratuidade, bem como porque não analisada
devidamente possibilidade de diferimento de custas relativas à taxa de preparo a
final do processo (fls. 1/6).
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021117-90.2018.8.26.0554/50002 -Voto no 13328 - CB/LMCP/LSN/FCSO 3
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do CPC/2015).
Houve a devida análise e fundamentação acerca da
manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça de fls. 97/98 pelo juízo de
origem. Tratando-se de pedido de renovação da gratuidade, deveria a ora agravante
ter apresentado, sem necessidade de intimação prévia, todos os documentos que
entendesse necessários a justificar sua hipossuficiência financeira, o que não
ocorreu. Também foi devidamente afastada a possibilidade de diferimento da taxa
relativa ao preparo; segue reprodução de trecho do v. acórdão embargado:
“(...) A agravante é empresária, conforme qualificação indicada na petição inicial. Deixou de
apresentar cópias de suas declarações de renda, extratos de contas bancárias e faturas de cartão de
crédito, documentos necessários a contrapor ganhos da atividade que exerce. Também não houve
demonstração de alteração da sua condição sócio econômica após ter sido indeferido o benefício da
gratuidade no juízo de origem. Além disso, como cônjuge de Sérgio Ricardo Acquaviva, anuiu à
operação de crédito (capital de giro) no vultoso valor de R$ 1.000.000,00 (fls. 178/183 do apenso),
o que demonstra o nível financeiro da entidade familiar. Também não é caso de diferimento, pois é
defeso o recolhimento da taxa judiciária e de custas a final do processo, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, já que não se aplica tal benesse para embargos de terceiro, mas tão
somente para “(...) I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de
reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros; III na declaratória incidental, IV nos embargos à execução”. Nessa quadra, a
despeito dos argumentos da agravante, não se verifica fato novo ou fundamento sólido e suficiente
para alteração do decidido. Embora haja interesse público em conceder o benefício a quem dele
necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, há também interesse público em não admitir
que quem não seja pobre ou não prove incapacidade financeira se utilize indevidamente do
privilégio. Diante de tal quadro, seguem mantidos os indeferimentos da gratuidade de justiça e do
diferimento do recolhimento de taxa judiciária e custas ao final do processo, e, em decorrência,
mantida a decisão monocrática impugnada neste recurso.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno (...)”.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021117-90.2018.8.26.0554/50002 -Voto no 13328 - CB/LMCP/LSN/FCSO 4
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado
a mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021117-90.2018.8.26.0554/50002 -Voto no 13328 - CB/LMCP/LSN/FCSO 5
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)